Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706577-74.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ICATU CAPITALIZACAO S/A EMBARGADO: MARIA APARECIDA LOPES DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ICATU CAPITALIZAÇÃO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito